Tribunal: TJDFT
Processo: 0742471-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. - SINDIRETA/DF. SOBRESTAMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 1.317.982 (TEMA 1.170) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 1.317.982, submetido ao regime da Repercussão Geral, Tema 1.170, fixou tese no sentido de que é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.
2. Tendo em vista que a Decisão agravada determinou aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, visto a Ação Coletiva ter transitado em julgado em 11/03/202, isto é, após da Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como fator de correção monetária, resta clara a conformidade com a Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.317.982.
3. No que tange à delimitação temporal das parcelas cobradas, a Oitava Turma Cível deste Tribunal possui entendimento pelo provimento do pleito, na medida em que o título executivo decorrente da Ação Ordinária n. 32159/97 não inclui as parcelas abarcadas pelo Mandado de Segurança n. 7.253/97. Nesse sentido: A ação coletiva no 32.159/97 (acórdão no 730.893) limitou a condenação das verbas pretendidas ao período anterior à impetração do MS 7.253/97. Por esse motivo, o título executivo somente abrange o período até a data da impetração do MS 7.253/97, razão pela qual devem ser excluídas as parcelas posteriores ao seu ajuizamento (27/04/1997). (Acórdão 1665824: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023.)
4. Agravo conhecido e parcialmente provido.